Tribunal: TJBA
Processo: 8050861-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050861-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

EMENTA

Apelações Cível e Recurso Adesivo
. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
declarar a inexistência do contrato e determinar à parte ré a pagar, a título de indenização pelos danos morais sofridos, a quantia de R$ 6.000,00, bem como a restituição em dobro. Mérito.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge em saber se foi regular a contratação de empréstimo pela autora, esta que afirma não ter contratado. A autora, comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar diversos documentos que indicariam o prejuízo material que suportou mês a mês. A instituição financeira não trouxe aos autos a efetiva prova da contratação dos seus serviços, nem a regularidade dos descontos em decorrência deste. Por sua vez, o inciso II do mesmo artigo, afirma que é ônus do réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Competia ao banco demonstrar de forma inequívoca a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. O laudo pericial produzido nos autos (ID. 425396854) foi categórico ao concluir que o contrato não se encontra em conformidade com a lei, apresentando indícios de fraude. Ademais, embora o banco sustente que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, no caso em exame, as conclusões periciais encontram-se em perfeita sintonia com o conjunto probatório dos autos, não havendo elementos que as contradigam de forma convincente.
Se o sistema adotado pelo banco Recorrente é falho, no que se refere à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados. Mantem-se o valor arbitrado na condenação de danos morais para R$ 6.000,00 (cinco mil reais) , corrigido desde o arbitramento e com juros de mora desde o evento danoso.

Quanto à repetição do indébito, a cobrança indevida enseja repetição de indébito de acordo com

a modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS, mantendo-se o referido na sentença recorrida.
Apelos improvidos.